Tribunal: STJ
Processo: 2231053-15.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585954 - SP (2024/0064412-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERIMAR ADMINISTRACAO E CONSULTORIA DE EMPRESAS
LTDA
ADVOGADA
: CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS - SP415656
AGRAVADO
: BORCOL INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
INTERES.
: WFSP ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com pedido de
reconsideração ou apreciação pelo Colegiado.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição simultânea de dois recursos
pela mesma parte contra a mesma decisão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A interposição simultânea de dois recursos pela
Tese de julgamento
mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da
unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa.

: CPC/2015, art. 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 58d4c1ee-a9db-478b-9b89-7e86cd71624d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 58d4c1ee-a9db-478b-9b89-7e86cd71624d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585954 - SP (2024/0064412-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERIMAR ADMINISTRACAO E CONSULTORIA DE EMPRESAS
LTDA
ADVOGADA
: CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS - SP415656
AGRAVADO
: BORCOL INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
INTERES.
: WFSP ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com pedido de
reconsideração ou apreciação pelo Colegiado.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição simultânea de dois recursos
pela mesma parte contra a mesma decisão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: 1. A interposição simultânea de dois recursos pela
Tese de julgamento
mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da
unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa.

: CPC/2015, art. 1.021, § 4o.
Dispositivos relevantes citados

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47564354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:21
Código de Controle do Documento: cf631056-dfc5-4b15-83d3-f19b75398df6

Trata-se de agravo interno (fls. 176-210) interposto contra decisão da
Presidência, que não conheceu do agravo nos próprios autos (fls. 172-173).
Em suas razões, a parte alega a tempestividade do agravo e do recurso
especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 176).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls.
255-257).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Contra a decisão ora agravada (fls. 172-173), a parte ora recorrente, em
, opôs embargos de declaração (fls. 211-225) e interpôs o presente agravo
15/5/2024
interno (fls. 176-210).
Os embargos de declaração foram julgados e rejeitados em 1/7/2024 (fls.
.
236-239)
Publicada a respectiva decisão em
(fl. 240), não houve nova
3/7/2024
manifestação da parte agravante.
Em tal contexto, não se conhece do agravo interno por força do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA PENDÊNCIA DE
ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO
ATO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Tendo o recorrente manejado dois recursos (embargos de declaração e
agravo regimental) contra a mesma decisão, não se conhece do segundo
recurso em face da preclusão consumativa" (AgRg no MS n. 22.594/DF,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE
ESPECIAL, julgado em 1o/7/2016, DJe
).
3/8/2016
2. Agravo interno não conhecido, com fixação de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC/2015).
(AgInt no AREsp n. 1.437.508/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA,
DJe de 1o/7/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
E
AGRAVO
INTERNO.
DOIS
RECURSOS
INTERPOSTOS
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
PRECLUSÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47564354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:21
Código de Controle do Documento: cf631056-dfc5-4b15-83d3-f19b75398df6

1. A jurisprudência do STJ entende que, "Interpostos dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado
em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 637.969/PR, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe
).
8/9/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.306.423/RJ, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
.)
6/12/2018

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47564354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:21
Código de Controle do Documento: cf631056-dfc5-4b15-83d3-f19b75398df6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.585.954 / SP
Número Registro: 2024/0064412-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0019992021
001999202110125952720188260602
00199920211012595272018826060210192135120198260602
10125952720188260602
10192135120198260602
10304830420218260602
19992021
1999202110125952720188260602
199920211012595272018826060210192135120198260602 22310531520228260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIMAR ADMINISTRACAO E CONSULTORIA DE EMPRESAS
LTDA
ADVOGADA
: CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS - SP415656
AGRAVADO
: BORCOL INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA FALIDO
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
INTERES.
: WFSP ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERIMAR ADMINISTRACAO E CONSULTORIA DE EMPRESAS
LTDA
ADVOGADA
: CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS - SP415656
AGRAVADO
: BORCOL INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA FALIDO
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS KEPPLER - SP068931
Documento eletrônico VDA48268160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: de6c7ecd-ecc2-4ff5-b394-6834904fe03f

EDGAR DE NICOLA BECHARA - SP224501
INTERES.
: WFSP ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:56
Código de Controle do Documento: de6c7ecd-ecc2-4ff5-b394-6834904fe03f